Tribunal: TJSP
Processo: 1007114-06.2019.8.26.0099
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Remessa necessária. Ação de obrigação de fazer. Requerimento administrativo de baixa definitiva do registro de veículo. Comprovação de venda do automóvel como sucata em leilão. Adulteração de numeração de motor de veículo que se identifico. Laudo decorrente de perícia. Inteligência do artigo 1o da Resolução 11/1998 do CONTRAN. Manutenção da sentença. Remessa improvida, portanto.